Tribunal: CARF
Processo: 10855.724964/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724964/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.970 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL MONTPELLIER LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO QUE SE
FUNDAMENTOU EM RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. VALORAÇÃO
PROBATÓRIA. ATIVIDADE TÍPICA DO JULGADOR.
Não é nulo o acórdão da Delegacia de Julgamento que se aproveitou do que
fora apurado e identificado pelo termo de constatação fiscal. O fato de o
acórdão recorrido não ter se manifestado expressamente sobre todas as provas
apresentadas em impugnação não significa cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, mas apenas que tais elementos de prova foram insuficientes para
refutar o que fora levantado pela Unidade de Origem.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
pertencente a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de
receita bruta das empresas componentes do grupo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (Relator)
e Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que acatavam a preliminar. Quanto ao mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor quanto à preliminar o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724964/2017-04
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 03-81.034, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as manifestações
apresentadas.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 82/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica SISTEMA EDUCACIONAL MONTPELLIER LTDA -
EPP, CNPJ 09.294.069/0001-40, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
02/03
(...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria obrigatoriamente
comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício da
empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme previsto no
artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 82/2017 em 04/12/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e tela de fl. 466), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 20/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 470/476
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro ao
quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma prestação de
serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1,
ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo
econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da
prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão
patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há autonomia
administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades da
requerente seriam controladas por terceiros; e
- a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante integraria o
grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que subsistisse a
acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria se restringir às
empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não alcançando empresas
situadas em outros locais”.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a dissertação
de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo acadêmico que jamais
pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de haver
entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser lógico como
forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas atividades
desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por terceiros em
redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho privado”, “a
requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo impugnado.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, pela 7a Turma da DRJ/BSB, com
o seguinte ementário:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo
Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas
componentes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Após intimada, a autuada apresenta, tempestivamente, o respectivo Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Como relatado, através do Ato Declaratório no 82, de 17/11/2017, a Recorrente foi
excluída do regime simplificado de pagamentos de tributos denominado de SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/03/2012, em razão do somatório da receita bruta global
ultrapassar o limite estabelecido pelo inciso II do art. 3o, da Lei Complementar 123/2006 (R$.
3.600.000,00). Sua exclusão foi com base no que prevê o artigo 29, inciso I, e no artigo 31,
inciso V, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 29, inciso I:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Art. 31, inciso V, “a”:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o.

Art. 30, inciso IV:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.

Art. 3o, inciso II:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Em síntese, em conformidade com o Termo de Constatação de Fatos Impeditivos
ao Enquadramento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 04), o Auditor Fiscal relacionou
empresas optantes e não optantes do Simples Nacional Fiscal, dedicadas à área de educação, e
sustentou que elas formam um grupo econômico com administração única. Aduziu que a receita
bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser considerada individualmente (por
empresa integrante do grupo), mas a sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através das empresas integrantes.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

Irresignado, o contribuinte apresenta manifestação, acompanhada de documentos,
cujos argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la improcedente, mantendo
assim, os termos do Ato Declaratório de Exclusão.
Em sede de recurso, o contribuinte insurge-se contra esta decisão, pontuando
inicialmente que apresentou vários argumentos e documentos consistentes, com escopo de
comprovar que não incorreu em nenhuma vedação legal para o ingresso no Simples, e que estes
argumentos não foram analisados pela decisão recorrida, concluindo por manter os termos de
ADE, sem deduzir fundamentos consistentes e adequados para o caso.
Para bem entender a irresignação da recorrente, confira-se as seguintes alegações:

Quanto ao ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:

[...]
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

[...] transcrição do Termo de Constatação

[...] transcrição da LC 123/2006

Pois bem. A discussão diz respeito à comprovação (ou não) de que o contribuinte
incorreu em hipótese de vedação legal para o ingresso do Simples Nacional, pois os fatos
descritos no ADE foram contestados pelo contribuinte.
Veja-se, a fiscalização acusa o contribuinte de ser integrante de grupo econômico
educacional denominado Ágathos Educacional, e para comprovar a premissa adotada, demonstra
que funciona em local onde uma das empresas do citado grupo desenvolve suas atividades, e que
há relações de parentesco entre alguns titulares daquelas empresas; que compartilha o uso de
serviços (confecções GFIPs, DIRFs, DIPJs, etc) com outras empresas, inclusive de recursos de
tecnologia.
Por sua vez, o contribuinte se defende, sustentando que embora esteja estabelecida
em local onde funciona empresa do grupo, não realiza a mesma prestação de serviço; faz juntada
de documento expedido pelo Conselho Estadual de Educação, que aprecia consulta formulada
sobre a regularidade de funcionamento de estabelecimentos distintos em um mesmo espaço
(mesmo prédio); e pontua que a fiscalização não comprovou a caracterização de grupo
econômico de fato, sobretudo a existência de controle comum das empresas e a chamada
confusão patrimonial. Em resumo, compreendo que a irresignação do contribuinte consiste na
insuficiência probatória da premissa adotada pela fiscalização de que a recorrente pertence ao
grupo econômico de fato denominado Ágathos Educacional.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

A DRJ não enfrentou a principal irresignação do Contribuinte de insuficiência
probatória da única premissa adotada pela fiscalização e contraprova juntada, limitando-se a
transcrever trechos do Termo de Constatação e da Lei Complementar, para fundamentar sua
decisão de julgar improcedente a manifestação. Penso que ainda que discordasse das alegações e
provas carreadas, e concordasse integralmente com o entendimento exposto naquele termo, seria
imprescindível que rejeitasse as alegações e provas carreadas, dizendo por quais motivos os
documentos e argumentos colacionados não se prestariam a abonar a pretensão do contribuinte.
Ao utilizar-se de argumento genérico, a DRJ deixou de analisar especificamente
provas e alegações trazidas pelo Contribuinte, descumprindo assim, seu dever de deixar claro as
razões de direito que nortearam seu decisium, de forma a garantir o contraditório e a ampla
defesa.
Assim, o acórdão recorrido incorreu em nulidade por prejuízo evidente ao direito
de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, devendo
os autos serem devolvidos à primeira instância administrativa, para que seja proferida nova
decisão.
Como fui vencido, passo ao exame do mérito.
Mérito Quanto ao mérito, em processo anteriormente julgado, o de no
10855.724962/2017-15, que se reporta, inclusive, ao mesmo “Termo de Constatação”,
acompanhei o voto do Relator daquele processo, no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário. Então, por concordar com seus fundamentos, adoto-os como razões de decidir,
transcrevendo-os abaixo:
Como se vê, o grande cerne da questão posta em discussão envolve a caracterização ou
não do grupo econômico de fato, posto se assim o ficar demonstrado, é imperioso
reconhecer a superação do limite da receita bruta do regime, o que levaria por
consequência a exclusão do contribuinte.
Embora editada com vistas a dispor sobre normas gerais de tributação previdenciária e
de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, a Instrução
Normativa (“IN”) no 971/2009 apresenta um importante conceito acerca do que se
entende por grupo econômico, o qual merece aqui ser aproveitado, senão vejamos.
Segundo dispõe o seu artigo 494, caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou
mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Originariamente, a concepção do que seja grupo econômico recai sabiamente nas
normas de direito societário, as quais regulam expressamente tão somente o grupo
econômico convencional, também denominado grupo econômico de direito,
formalmente constituído entre a sociedade controladora e as sociedades por ela
controladas, por meio de convenção devidamente arquivada perante o registro do
comércio, pela qual as convenentes se obriguem a combinar recursos e/ou esforços para
a realização dos respectivos objetos sociais ou para participar de atividades ou
empreendimentos em comum, veja-se nesse sentido o que dispõe os artigos 265 e 271
da Lei n° 6.404/1976, respectivamente:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar
de atividades ou empreendimentos comuns.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

Art. 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro
do comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos:
I - convenção de constituição do grupo;
II - atas das assembléias-gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as
sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo;
III - declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de
comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade
filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle de sociedade
filiada.

Nada obstante, passou-se a verificar na prática a existência de grupos econômicos, os
quais não eram registrados nos termos da legislação societária, no que veio a ficar
conhecido como grupo econômico de fato, quer dizer, aquele que não se encontra
formalizado por meio de convenção firmada entre as sociedades que o compõem, mas
existe na realidade.
Em outras palavras, o grupo econômico de fato é aquele existente entre sociedades que
estão relacionadas, sem que haja, todavia, um acordo formal sobre sua organização
formal, administrativa e obrigacional.
No presente caso concreto, a Fiscalização listou uma série de pessoas jurídicas as quais
seriam todos integrantes naquilo que denominou de “Grupo Ágathos Educional”,
formado por empresas dedicadas à área de educação, algumas delas não optantes do
Simples Nacional e outras optantes. Dentre as não optantes, todas elas possuem como
sócio majoritário a pessoa jurídica Ágathos Participações e Empreendimentos S/A. O
grande problema, contudo, se encontra nas empresas optantes pelo Simples Nacional, as
quais em que pese não possuir como sócio majoritário a pessoa jurídica Ágathos
Participações e Empreendimentos S/A, integram este mesmo grupo econômico de fato,
segundo alega.
Segundo apurou a Autoridade Fiscal (fls. 19 do e-processo):
Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente pertencentes
ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares dos sócios das
empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na cidade de Sorocaba o
parentesco é diretamente com um dos três diretores/administradores fundadores da
Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz Antônio Beldi
Castanho). As situadas nas cidades de Itapetininga e São Roque, o laço familiar é com
um dos sócios minoritários da escola que não é optante, lembrando que a empresa
Àgathos S/A é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A
Ainda segundo foi apurado em fiscalização (fls. 29 do e-processo), as confecções das
GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por empregados registrados na
empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli, CNPJ: 06.988.153/0001-75 (empresa
citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não tem como finalidade econômica este
tipo de prestação de serviços e tampouco é remunerada por isso. Além do mais (fls.
31/32 do e-processo):
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal tendo
como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando, temos as DIRFs -
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as DIPJs - Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os extratos das respectivas
declarações – DOC’s. 08 – DIPJs e 09 – DIRFs, anos calendários 2012 e 2013)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

31.1 Ademais, as DIRFs e as DIPJs foram enviadas do mesmo computador, cujo código
“MAC Address” é igual para todos (00-25-11-DE-75-A0).
[...]
32. A Funcionária Kelly Cristine Romelli, registrada na mesma escola/empresa que o
Sr. Jose Rubens Santos, como Auxiliar de contabilidade (como informado em GFIP) foi
a responsável pela inscrição de todas as empresas/escolas (que fornecem alimentação
aos empregados) junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Como
podemos verificar nos comprovantes de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária, os
quais juntamos ao presente termo de constatação – Ver doc. no 11.
[...]
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e não
optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
[...]
37. Na contabilidade das empresas/escolas, objeto desse termo de constatação, não tem
qualquer pagamento para a Ausland, somente a Mendel faz os pagamentos.
Em verdade, o trabalho desempenhado pela Autoridade Fiscal foi bastante minucioso e
preciso na análise de todos os fatos reveladores da existência de um grupo econômico
de fato, de modo que, embora o contribuinte se referida a todos eles como mero
indícios, trata-se na verdade de um vasto conjunto probatório mais do que suficiente
para a caracterização do grupo, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido
por todos os seus fundamentos.
Diante do exposto, quanto ao mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
De início, é imprescindível destacar que o presente voto vencedor abrange tão
somente a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ/BSB, o qual teria tão somente replicado as
constatações apuradas em fiscalização, sem contudo se manifestar sobre os pontos levantados
pelo contribuinte em impugnação.
Nesse sentido, o Conselheiro Relator concordava com os argumentos do
contribuinte e defendia a nulidade do acórdão recorrido, o que, a nosso ver, não parece ser a
conclusão adequada ao caso.
Isto porque o fato de o acórdão da DRJ/BSB ter transcrito o documento no qual se
verificam os fatos ensejadores da caracterização do grupo econômico não significa que ele não
tenha enfrentado os argumentos apresentados em defesa, mas tão somente que estes mesmos
elementos são insuficientes para descaracterizar e refutar as constatações registradas pela
fiscalização.
Veja-se inclusive o que o acórdão recorrido adverte (fls. 514 do e-processo):
O
“TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls. 04/40, que
faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e com clareza: (1) a
formação do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL; (2) a participação da
empresa manifestante SISTEMA EDUCACIONAL MONTPELLIER LTDA - EPP
nesse grupo econômico; e (3) que o fundamento para a exclusão do contribuinte
interessado a partir de 01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim o fato da receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do
limite legal, ter atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem
superior a 20% do limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
Perceba-se que para a DRJ/BSB o termo de constatação foi claro e minucioso ao
relatar a existência do grupo econômico e detalhar a participação do contribuinte no referido
grupo. Como consequência lógica do exposto, as provas apresentas apresentadas pelo
contribuinte foram insuficientes para desconstituição de todo o constatado.
A Autoridade Julgadora não é obrigada – salvo melhor juízo – a se manifestar
expressamente sobre todos os elementos de prova e/ou argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte, caso os fundamentos e a conclusão da sua decisão encontre respaldo e subsídio no
contexto fático probatório constante dos autos. A valoração probatória é atividade típica e
inerente ao próprio julgador.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724964/2017-04

In casu, para a DRJ/BSB, as provas apontadas pela fiscalização não seriam
derrogadas pelas provas apresentadas pela defesa. Trata-se de um ponto de vista (fundamentos)
dos julgadores de piso, o qual não pode ser tido como nulo, mas quando muito reformado por
esta Turma Ordinária, com base em um novo ponto de vista (fundamentos).
Por todo o aduzido, no que diz respeito ao tema da nulidade da decisão recorrida,
votamos para rejeitar a preliminar suscitada pelo contribuinte em recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital